Tribunal: TJDFT
Processo: 0743851-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E VIOLÊNCIA POLICIAL. REJEIÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DADOS TELEMÁTICOS E AUTORIZAÇÃO DOMICILIAR VÁLIDA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DE BRYAN DESPROVIDO. RECURSO DE LUCAS PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelações contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar a licitude da prova decorrente da entrada policial em domicílio; (ii) aferir a ocorrência de violência policial; (iii) analisar a suficiência das provas para condenação e a possibilidade de desclassificação da conduta; (iv) avaliar a incidência da minorante do tráfico privilegiado e a correção da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O STF, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616), fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 3.1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da prova, por invasão de domicílio, quando constatado que o flagrante se protraiu no tempo e a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática delitiva (tráfico).
4. A alegação de violência policial não se encontra comprovada diante do conjunto probatório coligido, sendo insuficiente para infirmar os demais elementos de convicção.
5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral – podendo validamente lastrear o édito condenatório, mormente quando harmônica em ambas as fases da persecução penal, respaldada por elementos de prova diversos e não evidenciado intuito de falsamente prejudicar o acusado.
6. Se as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento das testemunhas e o contexto do flagrante, evidenciam que o réu praticou a traficância imputada, inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo 33, § 3o da LAD.
7. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração de organização criminosa. 7.1. Em que pese ser primário e ostentar bons antecedentes, as provas produzidas nos autos, especialmente o laudo de extração de dados do celular do réu, evidenciam a dedicação dele a atividades criminosas, o que afasta o benefício previsto no art. 33, §4o, da LAD (tráfico privilegiado). 7.2. Lado outro, deve ser reconhecida a referida causa de diminuição de pena quando inidôneos os fundamentos utilizados na origem para afastá-la, pertinente ao acusado contra o qual não há prova sólida de dedicação contumaz no crime de tráfico.
8. A presença de circunstância atenuante não pode conduzir a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ e do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF.
9. Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direito quando não atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO:
10. Apelos conhecidos. Recurso de Bryan Schiessl desprovido. Recurso de Lucas Tadeu parcialmente provido. Preliminares rejeitadas.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 59, 67, 68 e 44; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33, §4o; CPP, arts. 302 e 303.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 27/05/2010; STJ, REsp 1.574.681/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 20/04/2017; STJ, REsp 2.057.181/SE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 3a Seção, j. 14/08/2024; TJDFT, Acórdão 1980920, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 1978582, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13/03/2025; TJDFT, Acórdão 1741433, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 09/08/2023.